Tribunal: TJBA
Processo: 8002740-27.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002740-27.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ANGELA MARIA OLIVEIRA SANTANA e outros (4) Advogado(s): JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DA PARTE AUTORA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação ordinária de cobrança de expurgos inflacionários (Plano Collor I), reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no transcurso do prazo vintenário. A parte apelante sustenta que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, devendo-se afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se a interrupção do prazo prescricional, decorrente do ajuizamento de Ação Civil Pública (ACP) que visa à tutela de direitos individuais homogêneos, pode beneficiar uma ação de conhecimento individual autônoma, ajuizada pelo titular do direito após o decurso do prazo prescricional vintenário aplicável à sua pretensão individual. III. Razões de decidir 3. O sistema processual brasileiro, notadamente o microssistema de tutela coletiva regido pelo Código de Defesa do Consumidor, consagra a autonomia e a independência entre as esferas de tutela individual e coletiva. O artigo 104 do CDC estabelece que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, permitindo que o titular do direito opte por uma ou outra via processual para a defesa de seus interesses. 4. Ao ajuizar uma ação de conhecimento individual autônoma, o poupador exerce uma escolha processual que o desvincula dos destinos da ação coletiva. Consequentemente, o autor assume os ônus e os prazos próprios da via individual, não podendo se beneficiar de atos processuais praticados no âmbito da demanda coletiva, como a interrupção da prescrição, da qual conscientemente abriu mão ao não optar pela suspensão de sua ação individual para aguardar o desfecho da lide coletiva. 5. A Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, formou um título executivo judicial em favor dos poupadores. O aproveitamento desse título, contudo, deve ocorrer por meio de cumprimento de sentença, cujo prazo prescricional é quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva (Tema 515 do STJ). A referida ACP não possui o poder de "congelar" ou interromper o prazo para o ajuizamento de novas ações de conhecimento, de natureza e rito distintos. 6. A pretensão de cobrança das diferenças de correção monetária, pela teoria da actio nata, surge com a violação do direito, ou seja, no momento em que os valores foram creditados a menor (janeiro de 1989 e meses subsequentes). A prescrição para as ações individuais de cobrança de expurgos inflacionários é vintenária. Tendo a presente ação sido ajuizada em 2016, mais de vinte anos após a lesão ao direito, a pretensão individual encontra-se irremediavelmente prescrita, não havendo previsão legal para a transposição do efeito interruptivo da esfera coletiva para a individual. IV. Dispositivo e tese 7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: "1. A interrupção do prazo prescricional ocorrida em razão do ajuizamento de Ação Civil Pública não beneficia o autor que opta por ajuizar ação de conhecimento individual autônoma, dada a independência entre os regimes jurídicos da tutela coletiva e individual, consagrada no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação individual de cobrança de expurgos inflacionários é vintenário, contado da data do creditamento a menor, e não se suspende ou interrompe pela existência de demanda coletiva, exceto se o autor requerer a suspensão de seu processo individual para aguardar o desfecho daquela. 3. O título executivo formado em Ação Civil Pública deve ser objeto de cumprimento de sentença, sujeito ao prazo prescricional quinquenal (Tema 515/STJ), não servindo como causa interruptiva para novas ações de conhecimento." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.